Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. REGRESSO. ENCARGO. CONDOMÍNIO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. JUROS DE MORA. MORA EX RE. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a objeção formal referente à ausência de interesse de agir, bem como a eventual ocorrência de preclusão da matéria, bem como analisar se o termo inicial para o cômputo dos juros de mora, estabelecido pelo Juízo singular, está correto.
2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir é definido pelo proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
3. A questão relativa à responsabilidade pelo débito não foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada relativamente à sentença proferida nos autos do processo da execução e não está submetida à preclusão, pois não foi analisada nos autos aludidos.
4. Nos termos do art. 405 do Código Civil os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 4.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil, no entanto, dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 4.2. A aludida regra jurídica deve ser aplicada no caso em deslinde, pois a dívida, ora cobrada, foi originada pelos encargos ordinários de condomínio não adimplidos pelo de cujus.
5. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples fato do inadimplemento produz o efeito de constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
6. Recurso interposto pelo réu conhecido e desprovido. 6.1. Recurso interposto pela sociedade empresária autora conhecido e provido.